Tribunal: TJDFT
Processo: 0006355-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE. ART. 42 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL UMA. REINCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. CONFISSÃO INFORMAL. ATENUANTE CONFIGURADA. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

1. O réu não se reveste de legitimidade para vindicar a restituição do veículo apreendido – cujo perdimento foi decretado na sentença – em favor de terceiro apontado como proprietário de boa-fé.

2. A quantidade e a natureza da droga legitimam a exasperação da pena-base quando valoradas negativamente com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006. Contudo, não perfazem separadamente duas circunstâncias judiciais distintas, devendo ambas serem apreciadas como uma só conjuntura, caracterizando uma única circunstância judicial. Jurisprudência do egrégio STJ e deste insigne Tribunal de Justiça.

3. O critério de 1/6 (um sexto) para agravar ou atenuar a pena na segunda fase da dosimetria apresenta-se em conformidade à jurisprudência pátria.

4. Ainda que retratada em juízo, se a confissão informal realizada perante os policiais responsáveis pelo flagrante foi utilizada para fundamentar a condenação, mostrando-se eficaz para elucidar os fatos e alicerçar a convicção do julgador, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), de modo a atenuar a reprimenda na segunda fase da dosimetria.

5. Para que seja aplicada a figura privilegiada do tráfico de drogas, é necessário que o agente preencha os requisitos cumulativos elencados na lei, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006). Reconhecida a agravante da reincidência, resta obstada a incidência do privilégio.

6. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E NESTA PARCIALMENTE PROVIDA.